Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEL IRREGULAR PENHORÁVEL. MEDIDA EFETIVA.
1. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEFAZ/DF é possível quando se revela efetiva na busca de imóvel irregular penhorável, para satisfação da dívida exequenda. Incidência do art. 139, inciso IV, do CPC.
2. Deu-se provimento ao recurso.